Tribunal: STJ
Processo: 0312070-94.2019.8.05.0001
Classe: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRA NANCY ANDRIGHI
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA TERCEIRA TURMA
Data de publicação: 2025-10-15

Inteiro teor:
AgInt no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2903571 - BA (2025/0122002-2)
RELATORA
: MINISTRA NANCY ANDRIGHI
AGRAVANTE
: POSTAL SAUDE - CAIXA DE ASSISTENCIA E SAUDE DOS
EMPREGADOS DOS CORREIOS
ADVOGADOS
: MÁRCIO DE CAMPOS CAMPELLO JÚNIOR - MG114566
FELIPE MUDESTO GOMES - MG126663
AGRAVADO
: MARIVALDA DE SANTANA SANTOS
ADVOGADA
: RACHEL SANTOS LOBO - BA049621
EMENTA
PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL.
AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER COM PEDIDO DE TUTELA DE URGÊNCIA C/C
COMPENSAÇÃO POR DANOS MORAISDADE DO RECURSO ESPECIAL.ÊNCIA DE
IMPUGNAÇÃO DOS FUNDAMENTOS DA DECISÃO DE INADMISSIBILIDADE DO
RECURSO ESPECIAL.
1. Ação de obrigação de fazer com pedido de tutela de urgência c/c
compensação por danos morais.
2. Agravo interno interposto contra decisão que não conheceu do agravo em
recurso especial, em razão da não impugnação específica do seguinte
fundamento da decisão de inadmissibilidade: incidência da Súmula 83/STJ.
3. Consoante entendimento pacífico desta Corte, não merece conhecimento
o agravo em recurso especial que não impugna, especificamente, os
fundamentos da decisão de inadmissão do recurso especial. Julgados do STJ.
4. Agravo interno não provido.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, acordam
os Ministros da TERCEIRA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
, por unanimidade, negar provimento ao recurso, nos termos
07/10/2025
13/10/2025
do voto da Sra. Ministra Relatora.
Os Srs. Ministros Humberto Martins, Ricardo Villas Bôas Cueva, Moura Ribeiro
e Daniela Teixeira votaram com a Sra. Ministra Relatora.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Humberto Martins.
Brasília,
.
14 de outubro de 2025
MINISTRA NANCY ANDRIGHI
Relatora
Documento eletrônico VDA51400030 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): FÁTIMA NANCY ANDRIGHI Assinado em: 14/10/2025 14:22:22
Publicação no DJEN/CNJ de 16/10/2025. Código de Controle do Documento: 5a50a9c2-f008-44a5-8599-1737378a10a1

AgInt no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2903571 - BA (2025/0122002-2)
RELATORA
: MINISTRA NANCY ANDRIGHI
AGRAVANTE
: POSTAL SAUDE - CAIXA DE ASSISTENCIA E SAUDE DOS
EMPREGADOS DOS CORREIOS
ADVOGADOS
: MÁRCIO DE CAMPOS CAMPELLO JÚNIOR - MG114566
FELIPE MUDESTO GOMES - MG126663
AGRAVADO
: MARIVALDA DE SANTANA SANTOS
ADVOGADA
: RACHEL SANTOS LOBO - BA049621
EMENTA
PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL.
AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER COM PEDIDO DE TUTELA DE URGÊNCIA C/C
COMPENSAÇÃO POR DANOS MORAISDADE DO RECURSO ESPECIAL.ÊNCIA DE
IMPUGNAÇÃO DOS FUNDAMENTOS DA DECISÃO DE INADMISSIBILIDADE DO
RECURSO ESPECIAL.
1. Ação de obrigação de fazer com pedido de tutela de urgência c/c
compensação por danos morais.
2. Agravo interno interposto contra decisão que não conheceu do agravo em
recurso especial, em razão da não impugnação específica do seguinte
fundamento da decisão de inadmissibilidade: incidência da Súmula 83/STJ.
3. Consoante entendimento pacífico desta Corte, não merece conhecimento
o agravo em recurso especial que não impugna, especificamente, os
fundamentos da decisão de inadmissão do recurso especial. Julgados do STJ.
4. Agravo interno não provido.
RELATÓRIO
Relatora: MINISTRA NANCY ANDRIGHI
Examina-se agravo interno interposto por POSTAL SAUDE - CAIXA DE
ASSISTENCIA E SAUDE DOS EMPREGADOS DOS CORREIOS contra decisão,
prolatada pela Presidência do STJ, que não conheceu do agravo em recurso
especial.
de obrigação de fazer com pedido de tutela de urgência c/c
Ação:
compensação por danos morais, ajuizada por MARIVALDA DE SANTANA SANTOS,
em face da parte agravante, em razão de cancelamento unilateral do plano de
saúde que era beneficiária na condição de dependente, tendo em vista
falecimento de seu marido e titular do contrato (e-STJ fls. 03-12).
julgou parcialmente procedentes os pedidos, para:
Sentença:
Documento eletrônico VDA50533963 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): FÁTIMA NANCY ANDRIGHI Assinado em: 15/09/2025 17:02:05
Código de Controle do Documento: e093fd22-3731-4e3b-a04a-5352a289fbc7

i) determinar à agravante que restabeleça o plano de saúde da agravada
/autora, nos termos do art. 30 da Lei 9.656/98; e
ii) condenar a agravante ao pagamento de compensação por danos
morais, no importe de R$ 5.000,00 - cinco mil reais (e-STJ fls. 348-354).
negou provimento à apelação interposta pela parte agravante,
Acórdão:
nos termos da seguinte ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CIVIL EM AÇÃO ORDINÁRIA. PLANO DE SAÚDE NA
MODALIDADE DE AUTOGESTÃO. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. ASSOCIAÇÃO CIVIL
SEM FINS LUCRATIVOS. POSTAL SAÚDE. HIPOSSUFICIÊNCIA ECONÔMICA NÃO
COMPROVADA. SÚMULA No 481 DO STJ. REALIZADO O PREPARO.
INAPLICABILIDADE DO CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR. SÚMULA 608
DO STJ. MORTE DO TITULAR DO PLANO. CÔNJUGE. POSSIBILIDADE DE
MANUTENÇÃO DA CONDIÇÃO DE BENEFICIÁRIO MEDIANTE PAGAMENTO DE
CONTRAPRESTAÇÃO - LEI No 9.656/98, ART. 30, § 3o. DANO MORAL
CARACTERIZADO. MANUTENÇÃO DO QUANTUM (
) INDENIZATÓRIO.
sic
FIXAÇÃO DE ACORDO COM A RAZOABILIDADE. REDUÇÃO INDEVIDA. (sic
) HONORÁRIOS MANTIDOS. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. (e-STJ fl.
435)
não conheceu do agravo em recurso
Decisão da Presidência do STJ:
especial interposto pela parte agravante devido à ausência de impugnação
específica dos fundamentos da decisão que inadmitiu o recurso especial (e-STJ fls.
534-535).
a parte agravante alega que impugnou em sede de
Agravo interno:
agravo em recurso especial todos os fundamentos constantes de decisão de
inadmissão do recurso especial prolatada pelo TJ/BA, não sendo a situação de
aplicação da Súmula 182/STJ. Aduz que abriu tópico específico para impugnar a
Súmula 83/STJ (e-STJ fls. 539-547).
Requer, assim, o provimento do agravo para que seja determinado o
processamento do recurso especial e apreciado o mérito.
É o relatório.
VOTO
Relatora: MINISTRA NANCY ANDRIGHI
A decisão agravada não conheceu do agravo em recurso especial, com
base no art. 932, III, do CPC, ante a ausência de impugnação do seguinte
fundamento da decisão de inadmissibilidade proferida pelo TJ/BA: incidência da
Súmula 83/STJ.

- Da Súmula 83/STJ
Em seu agravo em recurso especial, a parte agravante não refutou a
incidência da Súmula 83/STJ, pois não indicou precedentes contemporâneos ou
supervenientes aos referidos na decisão agravada, com a indicação de datas, de
Documento eletrônico VDA50533963 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): FÁTIMA NANCY ANDRIGHI Assinado em: 15/09/2025 17:02:05
Código de Controle do Documento: e093fd22-3731-4e3b-a04a-5352a289fbc7

forma a comprovar que o acórdão recorrido diverge da orientação jurisprudencial
desta Corte Superior, tampouco realizou qualquer distinção entre o precedente
aplicado à hipótese e a questão jurídica decidida neste processo.
Nesse sentido: AgInt no AREsp 868.542/RJ, Terceira Turma, DJe de
e AgInt no AREsp 2.257.194/GO, Quarta Turma, DJe de
.
1/8/2017
26/10/2023
Em atenção ao princípio da dialeticidade, cumpre à parte agravante
apontar que, nas razões do agravo em recurso especial, combateu os fundamentos
da decisão agravada, ônus do qual não se desincumbiu, não sendo possível
impugnar a decisão de admissibilidade nas razões do agravo interno.
Assim sendo, consoante entendimento pacífico desta Corte, não merece
conhecimento o agravo em recurso especial que não impugna, especificamente, os
fundamentos da decisão de inadmissão do recurso especial. Nesse sentido: AgInt
no AREsp n. 2.152.939/RS, Terceira Turma, DJe de
e AgInt no AREsp n.
18/8/2023
1.895.548/GO, Quarta Turma, DJe de
.
18/3/2022

DISPOSITIVO
Forte nessas razões, NEGO PROVIMENTO ao agravo interno.

Documento eletrônico VDA50533963 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): FÁTIMA NANCY ANDRIGHI Assinado em: 15/09/2025 17:02:05
Código de Controle do Documento: e093fd22-3731-4e3b-a04a-5352a289fbc7

TERMO DE JULGAMENTO
TERCEIRA TURMA
AgInt no AREsp 2.903.571 / BA
Número Registro: 2025/0122002-2
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
03120709420198050001 3120709420198050001
Sessão Virtual de
a
07/10/2025
13/10/2025
Relator do AgInt
Exma. Sra. Ministra NANCY ANDRIGHI

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro HUMBERTO MARTINS

Subprocuradora-Geral da República
Exma. Sra. LINDÔRA MARIA ARAÚJO

Secretário
Bela. MARIA AUXILIADORA RAMALHO DA ROCHA
AUTUAÇÃO
AGRAVANTE : POSTAL SAUDE - CAIXA DE ASSISTENCIA E SAUDE DOS
EMPREGADOS DOS CORREIOS
ADVOGADOS : MÁRCIO DE CAMPOS CAMPELLO JÚNIOR - MG114566
FELIPE MUDESTO GOMES - MG126663
AGRAVADO
: MARIVALDA DE SANTANA SANTOS
ADVOGADA
: RACHEL SANTOS LOBO - BA049621
ASSUNTO
: DIREITO DA SAÚDE - SUPLEMENTAR - PLANOS DE SAÚDE
AGRAVO INTERNO
AGRAVANTE : POSTAL SAUDE - CAIXA DE ASSISTENCIA E SAUDE DOS
EMPREGADOS DOS CORREIOS
ADVOGADOS : MÁRCIO DE CAMPOS CAMPELLO JÚNIOR - MG114566
FELIPE MUDESTO GOMES - MG126663
AGRAVADO
: MARIVALDA DE SANTANA SANTOS
ADVOGADA
: RACHEL SANTOS LOBO - BA049621
Documento eletrônico VDA51385821 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 14/10/2025 01:05:00
Código de Controle do Documento: 1c547301-23a3-44fd-8339-18ea510bd576

TERMO
A TERCEIRA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
, por unanimidade, decidiu negar provimento ao recurso, nos termos
07/10/2025
13/10/2025
do voto da Sra. Ministra Relatora.
Os Srs. Ministros Humberto Martins, Ricardo Villas Bôas Cueva, Moura Ribeiro e
Daniela Teixeira votaram com a Sra. Ministra Relatora. Presidiu o julgamento o Sr. Ministro
Humberto Martins.

Brasília, 13 de outubro de 2025
Documento eletrônico VDA51385821 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 14/10/2025 01:05:00
Código de Controle do Documento: 1c547301-23a3-44fd-8339-18ea510bd576